Tribunal: TJMT
Processo: 1013957-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013957-97.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ELIZINARA NUNES DA SILVA - CPF: 067.585.431-88 (REQUERENTE), 4 CRIMINAL CACERES (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), DALVA NUNES - CPF: 883.842.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO FIGUEIREDO GOMES - CPF: 749.900.041-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A AÇÃO REVISIONAL SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, JULGOU-A IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA CONVOCADA, DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELOS CRIMES DE
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ALEGADA CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REDISCUSSÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Revisão criminal proposta contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que confirmou a condenação da revisionanda pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, com pena total de 10 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, mais 1.411 dias-multa. Requereu a absolvição quanto à associação para o tráfico de drogas ao argumento da contrariedade do desfecho condenatório à evidência dos autos, e a aplicação da minorante do “tráfico privilegiado” por entender que a negativa afronta o texto expresso da lei.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se a condenação pela associação ao tráfico de drogas é contrária à evidência dos autos; (ii) se é admissível revisão criminal para reavaliação de provas e rediscussão de teses já apreciadas em sede recursal; e (iii) se a negativa de aplicação do art. 33, §4o, da Lei de Drogas afronta o texto legal.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de insuficiência probatória quanto ao crime de associação para o narcotráfico já foi examinada e refutada na apelação criminal, e não se prestando a revisão criminal à rediscussão de fundamentos já enfrentados e decididos em definitivo, resta inviabilizada nova análise em sede revisional, que deve se ater apenas às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

4. A alegada contrariedade à evidência dos autos se fundamenta em interpretação subjetiva do conjunto probatório, já analisado pelo juízo natural e reexaminado pelo órgão
ad quem
,
não sendo admissível o manejo
da revisão criminal como se fosse uma terceira instância de julgamento.

5. Ausente demonstração de erro judiciário ou de elemento novo capaz de alterar o desfecho condenatório, a ação revisional revela-se inadequada para os fins absolutórios pretendidos, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito no particular aspecto, por carência de interesse de agir.

6. Também não prospera a tese de que a negativa de aplicação do tráfico privilegiado contraria o texto expresso da lei, na medida em que os elementos constantes nos autos demonstram a dedicação da revisionanda à atividade criminosa, inclusive com utilização de sua residência como “boca de fumo”, em envolvimento reiterado com o narcotráfico, conclusão reforçada pela existência de outras ações penais em curso e registros de atos infracionais, que embora isoladamente não bastem ao afastamento da especial diminutiva do §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em conjunto com outras circunstâncias fáticas objetivas, tem o condão de evidenciar o engajamento do agente em atividades ilícitas.

7. A condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico de drogas é absolutamente incompatível com a incidência da figura do art. 33, §4o, Lei n. 11.343/06.

IV. Dispositivo e tese

8. Ação revisional parcialmente extinta sem resolução do mérito e, na extensão remanescente, julgada improcedente.

Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não se presta à reapreciação de provas nem à rediscussão de fundamentos rejeitados em apelação, salvo demonstração inequívoca de erro judiciário ou prova nova.
2. A condenação por associação para o tráfico de drogas, mantida em sede recursal, inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa. 3. A negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, quando fundamentada em elementos concretos dos autos, não configura ilegalidade manifesta a ser sanada em sede revisional."

______________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXV; CPP, arts. 621 e 625, §1o; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, §4o, e 35,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.111.624/SP, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 24/11/2009; STJ, AgRg no HC 845.963/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 08/04/2024; STJ, AgRg no HC 709.399/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13/09/2022; TJMT,
RvC 1016890-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07/09/2023.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

ELIZINARA NUNES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ELIZINARA NUNES DA SILVA
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n.

1011534-20.2023.8.11.0006, que tramitou no d. juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, o qual lhe condenou à pena total de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 1.411 (um mil, quatrocentos e onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal; em decorrência da prática, em concurso material, dos crimes descritos no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
, sendo a procedência da acusação ratificada pela Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número.

Na petição inicial disponível no ID 284097352, sustenta a revisionanda que a
condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas contraria a evidência dos autos
, visto que não haveria provas suficientes do vínculo estável e permanente entre os denunciados para a consecução do narcotráfico, ao que acrescenta a
dissonância
da negativa de aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4o da Lei n. 11.343/2006 com o texto expresso da Lei
, na medida em que, ao tempo do crime, era tecnicamente primária, exercente de ocupação lícita e mantinha residência fixa, de modo que a só existência de ações penais em curso não teria o condão de evidenciar a dedicação a atividades criminosas e obstar o reconhecimento da figura do “tráfico privilegiado”, sob pena de malferimento ao princípio da presunção de inocência.

Com arrimo em tais premissas, vindica a
procedência
da ação revisional a fim de ver-se
absolvida
por
insuficiência de provas
em relação ao delito do
art. 35 da Lei n. 11.343/2006
, e quanto ao crime remanescente de tráfico de drogas, almeja ver-se beneficiada com a
minorante do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006
, na fração máxima de 2/3 (dois terços) ou em patamar superior ao mínimo legal.

A exordial veio instruída com os documentos disponíveis no ID 284097350 e ID 284097351, posteriormente complementados por aqueles agrupados sob o ID 284099397.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 286299370 pela
extinção parcial

do feito
sem resolução do mérito
, especificamente quanto à alegação de contrariedade da condenação pelo delito do art. 35 da Lei de Drogas à evidência dos autos e, quanto ao pleito remanescente, recomendou a
improcedência
da ação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

C
omo cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP.
In casu
, quanto ao pressuposto descrito no citado dispositivo legal, verifica-se do andamento processual da apelação criminal n. 1011534-20.2023.8.11.0006 no sistema PJe, que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 19/02/2025
.

Entretanto, uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída permite concluir, sem maior esforço, que, no caso em tela,
a
única
matéria abordada nesta ação revisional que
não
foi anteriormente enfrentada na apelação criminal
acima mencionada, julgada pela Segunda Câmara Criminal deste e. Sodalício, diz respeito à pretensão
de ver reconhecida a
especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

Com efeito, verte dos autos que
ELIZINARA NUNES DA SILVA

foi
denunciada
como incursa no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
, porque, no dia 14 de novembro de 2023, por volta das 16h, em residência particular localizada na Rua Zamora, n. 484, bairro Jardim Imperial, no município de Cáceres/MT,
previamente associada
com sua genitora DALVA NUNES e o convivente desta, CÍCERO FIGUEIREDO GOMES, para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas,
guardava
e
mantinha em depósito
, para fins de difusão ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
101 papelotes de cocaína
pesando ao todo
61,432g
(sessenta e um gramas e quatrocentos e trinta e dois miligramas), apreendidas no interior da residência, e mais
109 papelotes de cocaína
com peso total de
64,876g
(sessenta e quatro gramas e oitocentos e setenta e seis miligramas), encontrados em uma bolsa que Cícero tentou dispensar no momento da abordagem policial, que se deu em virtude do cumprimento do mandado de busca e apreensão n. 1008872-83.2023.8.11.0006.

Finda a regular instrução criminal, sobreveio sentença do juízo da

4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, em que
condenou

ELIZINARA NUNES DA SILVA nos termos em que denunciada
, ou seja, tanto pela prática do crime de tráfico de drogas, quanto pelo cometimento do delito de associação ao narcotráfico, contexto em que lhe negou a minorante do tráfico privilegiado.

Irresignada, a ora revisionanda, assistida pela Defensoria Pública Estadual,
interpôs recurso de apelação
vindicando a sua
absolvição
por
insuficiência de provas
em relação ao crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, sob o idêntico argumento ora defendido, de que não restaram comprovadas a estabilidade e a permanência exigidas para a caracterização do tipo penal.

Subsidiariamente, sustentando equívoco na valoração negativa da circunstância judicial referente à
culpabilidade
, requereu a reforma da dosimetria da pena para que referido vetor fosse neutralizado, ao que acresceu o pleito pelo afastamento da pena de multa, ante a sua hipossuficiência socioeconômica.

Ao analisar o apelo, a c. Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício, em voto da relatoria do Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, refutou a tese absolutória aduzindo a suficiência das provas carreadas aos autos para atestar a ocorrência do crime de associação para o tráfico de drogas, assim como reputou idônea a avaliação negativa da culpabilidade da revisionanda na primeira fase dosimétrica e indeferiu o pedido de exclusão da pena de multa, por constituir-se em sanção cumulativa cuja isenção não se permite.

Eis a ementa do julgado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Elizinara Nunes da Silva, Dalva Nunes e Cícero Figueiredo Gomes contra sentença da 4a Vara Criminal de Cáceres/MT, que os condena por crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput) e associação para o tráfico (art. 35, caput) da Lei no 11.343/06. A pena foi imposta para cumprimento em regime fechado e também há fixação de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas; (ii) a configuração do crime de associação para o tráfico; (iii) a revisão da dosimetria das penas, com pedido de isenção da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por documentos como auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudos periciais e relatos consistentes dos policiais envolvidos.

4. A configuração do crime de associação para o tráfico é evidenciada pela estabilidade e permanência na prática do tráfico espúrio, conforme investigação policial.

5. A valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena é considerada fundamentada no concurso de agentes, excedendo a normalidade do tipo penal.

6. A pena de multa não pode ser anulada, pois se trata de sanção cumulativa prevista nos artigos penais aplicáveis, não havendo previsão legal para sua isenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas podem ser demonstradas por provas testemunhais e documentais consistentes, incluindo depoimentos de agentes estatais.

2. O concurso de agentes é fundamento idôneo para a avaliação negativa da culpabilidade no crime de tráfico de drogas.

3. A pena de multa prevista no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei no 11.343/06 não pode ser isenta por ausência de previsão legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, e 35, caput; Código Penal, art. 69.

Jurisprudência relevante: STJ, HC no 195200-SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe 3.5.2012; TJMT, NU 1003264-30.2022.8.11.0042, Julgado em 18/07/2023
.” (ID 284097350 – págs. 2/4). Destaques no original.

Na presente
ação revisional
, ajuizada
pouco mais de 60 (sessenta) dias

após o trânsito em julgado do v. acórdão
, embora sustente a dissonância da condenação pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas à evidência dos autos, a revisionanda

ELIZINARA NUNES DA SILVA

traz
nada de inédito
à apreciação deste e. Tribunal de Justiça,
limitando-se a repetir idênticos fundamentos outrora já declinados na apelação criminal
, e a
revisitar e revolver o acervo probatório dos autos de origem
, olvidando, ao que parece, que a revisão criminal que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de erros judiciários, não se prestando à rediscussão de teses já apreciadas na ação penal, tampouco a rever uma decisão que foi contrária aos seus interesses, haja vista não se tratar de sucedâneo recursal, nem ser seu objetivo permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido.

No julgamento do REsp 1.111.624/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em uníssono ao voto de relatoria do ministro Félix Fischer, firmou posicionamento no sentido de que
a caracterização de decisão contrária à evidência dos autos está atrelada à
inexistência
de provas no processo
, não bastando a eventual constatação de que os elementos utilizados para a condenação seriam frágeis, mesmo porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores assevera que a conclusão pela insuficiência ou precariedade das provas não autoriza a declaração de procedência da revisão criminal.

Ou seja:
não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
um recurso de
apelação.

Tanto a sentença condenatória quanto o acórdão confirmatório concluíram que a materialidade e a autoria delitivas estavam comprovadas à saciedade pelos depoimentos judiciais dos policiais civis e militares envolvidos no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência da ré Dalva Nunes, os quais são corroborados pelo relatório de investigação que precedeu a ordem de busca e apreensão, o qual dá conta de que a “Boca da Dalva” tinha um grande fluxo de usuários de drogas e que as rés Dalva e

ELIZINARA NUNES DA SILVA
utilizavam-se de crianças que moram nas redondezas para atuarem na função de “olheiros”, observando a movimentação de veículos e pessoas estranhas transitando pelo bairro; conclusão que não se mostra marcantemente alheia ao conjunto probatório.

Em verdade, a presente revisão criminal visa servir como via recursal, pois
almeja tão-somente rediscutir conteúdo probatório em favor da revisionanda
, para o qual já houve a devida análise conforme a livre apreciação do julgador, olvidando-se, pois, que a revisão criminal não comporta dilação probatória, não servindo para a reavaliação ampla dos fatos, das provas e do Direito que levaram à condenação criminal, afinal, a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos.

Por conseguinte, como dito em linhas volvidas, a análise de eventual contrariedade da condenação à evidência dos autos deve ser feita sob a ótica de que a ação revisional não se destina simplesmente a contestar a condenação por inconformismo, papel atribuído sobretudo à apelação.

A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, mediante mero reexame probatório, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado; ao revés, sua finalidade se constitui em sanar eventual
erro judiciário
, em observância ao disposto no artigo 5o, LXXV da Constituição Federal, não podendo ser utilizada como uma segunda apelação.

Em outras palavras, no âmbito da revisão criminal, é ônus processual do requerente ater-se às hipóteses taxativamente previstas em lei e demonstrar que a situação processual descrita autorizaria o juízo revisional. Essa ação não atua como ferramenta processual destinada a propiciar tão somente um novo julgamento, como se fosse instrumento de veiculação de pretensão recursal. Possui, destarte, pressupostos de cabimento próprios que não coincidem com a simples finalidade de nova avaliação do édito condenatório.

A via da revisão criminal não deve existir para que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas funcione como simples instância recursal destinada ao reexame de compreensões das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias ou dos magistrados com competência criminal.

Nesse sentido, a análise empreendida em sede de revisão criminal cinge-se a aspectos de legalidade da condenação proferida sem lastro jurídico ou probatório, o que não corresponde à avaliação encetada em sede de apelação, em que é possível o reexame aprofundado da suficiência dessas provas ou ainda da melhor interpretação do direito aplicado ao caso concreto.

Desse modo, a revisão criminal não é apta para equacionar controvérsias razoáveis acerca do acerto ou desacerto da valoração da prova ou do direito, resguardando-se seu cabimento, em homenagem à coisa julgada material, cuja desconstituição opera-se apenas de modo excepcional, às hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico, tanto que no Informativo n. 958 do STF, consta a premissa de que o condenado não tem o direito subjetivo de perseguir a desconstituição da condenação penal fora das situações legais que admitem a revisão criminal.

Ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória alegadamente dissonante da evidência dos autos ou do texto expresso da lei deve ocorrer em caráter excepcional, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos ou ao arrepio da legislação de regência, há de exsurgir da decisão combatida a
total
ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório, ou seja,
deve o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado de
todos
os elementos cognitivos amealhados no caderno processual,
o que não é a hipótese.

O próprio vocábulo “evidente” diz respeito àquilo que salta aos olhos: indiscutível pela incontestabilidade, indubitável, patente, irrefutável. Logo, condenação avessa à evidência dos autos não é aquela diferente da
melhor
interpretação do acervo probatório, mas a que destoa da única interpretação possível, afinal, acaso de divise mais de uma linha decisória, o desacerto, se existente, por óbvio que não se afigura evidente.

No caso em tela,
está claro

que a requerente,
à luz dos mesmos elementos probatórios
, ou seja,
sem trazer qualquer prova nova
, pretende tão somente o revolvimento das questões fático-jurídicas e a reanálise de matéria já enfrentada e decidida no recurso de apelação por si interposto
, e
acerca da impossibilidade de a ação revisional funcionar como hipótese de segundo apelo ou para o reexame de pretensões já definitivamente debatidas, transcrevo alguns arestos oriundos desta eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NOVA PROVA DA INOCÊNCIA E DE CONDENAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – RETRATAÇÃO JUDICIAL DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – TEMA ANALISADO E RECHAÇADO NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA – NOVAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621 do CPP.

Quando não configurar nenhuma dessas hipóteses, o pedido revisional não deve ser conhecido, ainda mais quando trouxer idênticos argumentos expostos em grau de apelação, os quais foram exaustivamente analisados e rejeitados
, e quando as evidências de falsidade de documentos e depoimentos se pautam em declarações extrajudiciais firmadas pelas vítimas, as quais não foram devidamente submetidas à ação de justificação criminal.
Nessa esteira, a ação se apresenta como uma segunda apelação, providência proscrita no ordenamento jurídico-processual. Ação extinta sem julgamento de mérito.”

(N.U. 1014038-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022). Grifei.

A jurisprudência de outros Tribunais não destoa deste entendimento:

“
1. A revisão criminal é cabível nas hipóteses taxativas enunciadas do artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2.
A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento.

3. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos originários
.
” (TJ-DFT – Acórdão 1918419, 0728970-60.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.) Grifei.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a sentença condenatória e o acórdão confirmatório sejam contrários à interpretação probatória ou à análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame, na medida em que, à toda evidência, a revisionanda intenciona meramente rediscutir os fundamentos outrora já submetidos ao crivo do Colegiado; especificamente quanto à tese de
contrariedade da condenação pelo delito de associação para o narcotráfico à evidência dos autos
,
de rigor a extinção da ação revisional sem análise do mérito
, ante a carência do direito de agir, por falta de interesse, sob a perspectiva da adequação da via eleita.

Quanto à alardeada
dissonância
da negativa de aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4o da Lei de Drogas com o texto expresso da Lei
, verifica-se da prova pré-constituída que tal questão não foi enfrentada na apelação criminal, pelo que, no particular aspecto, deve ser admitida a ação revisional, mas sob a ótica estrita de que sua utilização para o questionamento da dosimetria da pena tem cabimento restrito à descoberta de novas provas, à violação do texto expresso da lei ou à desproporcionalidade manifesta na fixação da reprimenda.

Compulsada a sentença condenatória, denota-se que o reconhecimento do
“tráfico privilegiado”
fora
indeferido
nos seguintes termos:

“
25. No que tange ao art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, entendo ser incabível na espécie a qualquer dos acusados. O réu CÍCERO é reincidente (SEEU 0007659-16.2010.8.11.0006). A ré DALVA é reincidente (SEEU 0002702 25.2017.8.11.0006). A ré ELIZINARA é primária, mas possui execução de medidas socioeducativas de quando era adolescente, ostenta longa ficha criminal em andamento e responde a diversas ações penais, inclusive por organização criminosa e lavagem de dinheiro (APOrd 1000626-64.2024.8.11.0006), com intensa movimentação financeira e sem

comprovação de emprego lícito, ou seja, é pessoa que se dedica às atividades criminosas
.” (ID 284097351)

Nesse cenário, não há falar em ilegalidade flagrante no não reconhecimento da minorante, pois,
as circunstâncias em que o narcotráfico foi praticado e a utilização supletiva dos registros criminais da acusada para demonstrar a sua habitualidade na prática criminosa e, consequentemente, evidenciar o seu envolvimento com atividades delituosas, notadamente com o tráfico de entorpecentes; constituem fundamentos idôneos ao afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, consoante vem decidindo o c. Tribunal da Cidadania:

“
II - Ao contrário do que aduz a defesa,
houve fundamentação concreta e idônea para afastar o tráfico privilegiado,

pois
o paciente já possuía passagem pela Vara da Infância por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, indicando que não se tratava de mero traficante eventual
, elemento apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006. A Corte originária asseverou que
02 (dois) meses antes da prisão em flagrante pelo crime em questão, o paciente fora apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes
, situação que ensejou a instauração do procedimento de apuração de ato infracional.
(...) Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no HC n. 845.963/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 16/4/2024). Grifei.

“
III -
Na hipótese dos autos, o privilégio do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006 restou afastado a partir da conjunção dos seguintes fatores:

(i) quantidade expressiva de drogas apreendidas (13.144 g de maconha - 15 tijolos) e (ii)
existência de outro processo, também pelo crime de tráfico de drogas
IV -
A utilização supletiva das circunstâncias do caso concreto, conjugadas com a quantidade de drogas demonstram a dedicação à atividade criminosa
.” (AgRg no HC n. 875.839/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Grifei.

“(...) 2. Há a ocorrência de vedado bis in idem quando considerada a quantidade de droga na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. Todavia, no caso dos autos
,
a quantidade de substância apreendida não foi o único fator levado em consideração na terceira etapa da fixação da reprimenda,

anunciando as instâncias de origem, como elemento preponderante, as circunstâncias da apreensão dos estupefacientes, notadamente as evidências do envolvimento da agravante há algum tempo com o tráfico de drogas, não preenchendo assim os requisitos para concessão do benefício do tráfico privilegiado
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg nos EDcl no HC 427522/PR 2017/0315247-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, DJe 16/05/2018). Destaquei.

Aliás, as
circunstâncias fáticas que cingiram a apreensão dos narcóticos demonstram que a revisionanda não é uma “pequena” traficante ou uma narcotraficante ocasional, ao contrário, faz do comércio ilícito de entorpecentes o seu meio de sobrevivência, e tal conclusão está em consonância com o texto expresso da Lei, com o entendimento dos Tribunais Superiores e com o acervo probatório.

Antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão que resultou na prisão em flagrante da ora requerente, de sua mãe e de seu padrasto, investigações policiais apuraram que a residência da família funcionava como “boca de fumo” e tinha a disposição inclusive crianças “olheiras”, situação de todo incompatível com a
mens legis
do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – PLEITO AFASTADO - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Havendo nos autos provas robustas de que a ré exercia o comércio ilícito de drogas, mantendo, inclusive, uma boca de fumo em sua própria residência, de rigor a manutenção da sua condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, sendo impossível a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da referida lei.
Não há falar em aplicação da benesse do "tráfico privilegiado" – assente no § 4o, art. 33, da Lei n. 11 .343/2006, quando devidamente comprovado nos autos que a ré e dedicava à atividade criminosa mantendo em sua residência uma "boca de fumo".
” (TJ-MS - APR: 00002753120198120047 Terenos, Relator.: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 04/04/2023, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2023). Grifei.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “
tráfico privilegiado
”.

A benesse está positivada no §4.o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como
finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a
teleologia da norma diz respeito a
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, incipiente, aquele que age de maneira originária, sem reiterações
.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão
, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da
minorante
condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Portanto, para o réu ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

No caso em exame, foram apreendidos mais de duas centenas de papelotes de cocaína – a evidenciar a pujança da atividade ilícita, em cumprimento a mandado de busca e apreensão em residência apontada como “boca de fumo”, sendo certo, ainda, que os codenunciados DALVA e CÍCERO já são reincidentes e a revisionanda
ELIZINARA
ostenta registros criminais desfavoráveis desde a adolescência, não se podendo olvidar, outrossim, que
a condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico de drogas é absolutamente incompatível com a incidência do privilégio
(art. 33, §4o, Lei n. 11.343/06), pois revela a dedicação do agente a atividades criminosas.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
1.

A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente dedica-se a atividades criminosas.
2. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. 3. Agravo regimental desprovido.
” (STJ – AgRg no HC 709399/SP 2021/0382297-0, Rel.: Min. João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 13/09/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022).

Por todos esses motivos, avulta, à toda evidência, que a negativa de incidência da especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 não afronta o texto expresso da lei, devendo, pois, ser ratificada.

CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto, em sintonia com a opinião da Cúpula Ministerial,
EXTINGO PARCIALMENTE SEM ANÁLISE DE MÉRITO
o pedido revisional formulado por
ELIZINARA NUNES DA SILVA
em face da condenação definitiva exarada na ação penal n. 1011534-20.2023.8.11.0006 e, na extensão remanescente,
JULGO-O IMPROCEDENTE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025